Tribunal: TJDFT
Processo: 0044573-47.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0044573-47.2006.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, NJF COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face de NJF COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA e do DISTRITO FEDERAL, objetivando a declaração de nulidade do Termo de Acordo de Regime Especial - TARE firmado entre os requeridos, bem como a condenação do primeiro réu a recolher a diferença de ICMS apurada entre o que pagou e o que deixou de pagar em razão do TARE, acrescida de juros e correção monetária. Foi proferida sentença declarando incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 2.381/99 e julgando procedente o pedido para declarar nulo o Termo de Acordo de Regime Especial, interposto recurso de apelação pelos réus, os autos restaram suspensos aguardando o julgamento do Recurso Extraordinário na sistemática de repercussão geral no 851.421, tema 817. Findo o julgamento e mantido o entendimento pela constitucionalidade da lei distrital que concede remissão de créditos de ICMS, o apelante foi intimado pelo despacho de ID 35297869 para informar se mantinha o interesse no julgamento do recurso. Manifestação do Ministério Público de ID 34751124 informando pela perda superveniente do interesse. É o breve relatório. DECIDO. Considerando o julgamento do Recurso Extraordinário no 851.421 e a manutenção do entendimento pela constitucionalidade da lei distrital de concede remissão de créditos de ICMS, necessário entender pela perda do objeto da apelação, havendo, consequentemente, perda superveniente de interesse pela parte. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, III, CPC, DEIXO DE CONHECER o recurso. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de maio de 2022 08:28:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador